Tribunal: TJDFT
Processo: 0004322-23.2016.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0004322-23.2016.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILDETE TORRES MAIA, ILDENEI TORRES RODRIGUES, ELISIA PINTO TORRES, AMAURI PINTO TORRES, GERSON PINTO TORRES, DEUSDETE DIAS TORRES FILHO, ILMA PINTO TORRES APELADO: ILDECI PINTO TORRES D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a proposta de composição quanto ao cumprimento parcial da sentença e se persiste o interesse recursal quanto ao prazo fixado na sentença para cumprimento da obrigação. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora